Tribunal: TJSP
Processo: 0012052-91.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DUAS AÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MINÉRIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, VOLTADO A VIABILIZAR AQUELE TRANSPORTE. Embargos à execução de no 0222135-04.2009.8.26.0000, que tramitam em apenso aos autos da ação indenizatória (processo no 0112754-32.2007.8.26.0100). Pendência de

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DUAS AÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MINÉRIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, VOLTADO A VIABILIZAR AQUELE TRANSPORTE. Embargos à execução de no 0222135-04.2009.8.26.0000, que tramitam em apenso aos autos da ação indenizatória (processo no 0112754-32.2007.8.26.0100). Pendência de apreciação dos recursos nas duas ações. Primeiro recurso, referente à ação indenizatória, distribuído de forma livre à 25a Câmara de Direito Privado. Segundo recurso, referente aos embargos à execução, inicialmente distribuído, de forma livre, à 12a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu, por prevenção da 25a Câmara de Direito Privado. Redistribuição para a 25a Câmara de Direito Privado, que suscitou o conflito. Distribuição anterior de recurso que, por si só, não autoriza a fixação da competência em razão da prevenção, a qual possui natureza relativa, não preponderando sobre as normas relativas à distribuição de competência em razão da matéria. Contrato de transporte de minério e de locação de bens móveis para viabilizar aquele transporte. Matéria de fundo relativa ao transporte de cargas, inserida na competência preferencial da Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, II.1, da Resolução no 623/2013, do órgão Especial deste Tribunal. Precedentes deste Grupo Especial. Reconhecida a competência da 12a Câmara de Direito Privado, suscitada. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, FIXADA A COMPETÊNCIA DA 12a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SUSCITADA." (v. 44831).